Tribunal: TJDFT
Processo: 0752227-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752227-66.2024.8.07.0016 RECORRENTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA RECORRIDO: PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA, MARCUS AURELIO DO NASCIMENTO SAMPAIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO APÓS OITO MESES DE USO. MAIS DE 45 DIAS SEM O VEÍCULO. DESÍDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida Yamaha em face da sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato firmado entre as partes, CONDENAR a parte ré, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$21.056,00, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC - IPCA) a partir da citação, tudo na forma dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil; bem como para CONDENAR a parte ré, solidariamente, a pagar R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir desta data, momento de sua fixação, acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir do trânsito em julgado da presente sentença”. 2. Em breve súmula, a parte autora relata que em 08/09/2023 adquiriu junto à empresa Primavia uma Moto Yamaha, modelo: FZ25 FAZER, no valor de R$ 23.750,00, entrega no dia 20/09/2023, veículo zero. Narra que a moto, com um pouco mais de 7meses e apenas 1832 km, começou a apresentar problemas e defeitos que a tornaram inadequada para o uso. Acrescenta que no dia 24/04/2024, o veículo foi levado a concessionária devido barulho no motor e desligamento repentino em funcionamento, ocasião em que foi realizada apenas uma regulagem na marcha lenta da moto e liberada posteriormente, todavia o barulho permaneceu, razão pela qual retornou à concessionária, sendo agendado o dia 02/05/2024 para conserto do motor. Assevera que no dia 21/05/2024 foi solicitado rolamento do eixo secundário esquerdo, com prazo de 15 a 20 dias para troca da peça. Aduz que já passaram mais de 30 dias, porém o conserto não foi feito. 3. Em contestação, a empresa Yamaha arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, de perda de objeto, pois o produto foi entregue em 18/06/2024 e de incompetência dos Juizados por necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que foi mera fabricante do veículo, de forma que quem analisou e verificou se deveria ter sido tomada alguma medida a época da visita, foi a autorizada; que o veículo foi entregue em sua total conformidade, não sendo reportada nenhuma questão pela concessionária ou pelo autor da demanda. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69823474). Contrarrazões apresentadas de ID no 69522315 e 69522316. 5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a demanda não versa a respeito de reclamações em relação a vício do produto fabricado pela Yamaha, e sim sobre demora no reparo do veículo. Arguiu preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que não é caso de danos morais indenizáveis. 6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: registre-se que, por força da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser apreciada à luz das alegações deduzidas pela parte autora na inicial, ou seja, em status assertionis. Logo, havendo a expressa alegação de que o vício na motocicleta era de fábrica, referida alegação constitui matéria afeta ao cerne da pretensão. Ademais, a pretensão voltada à rescisão contratual, com entrega do veículo e devolução de valores pagos é suficiente para caracterizar a pertinência subjetiva da empresa recorrente. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 7. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS: não prospera a preliminar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daqueles elementos tidos como irrelevantes ao julgamento da lide, mormente quando desnecessária para o deslinde da controvérsia, eminentemente de direito e despida de qualquer complexidade. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, in verbis: 1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia. (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244). No caso em tela, houve a demonstração do dano e da necessidade de conserto da moto (ID no 69522261). Com o conserto do veículo, não há objeto a ser periciado, sendo o pedido da produção probatória meramente protelatório. Assim, rejeito a preliminar. 8. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 9. No caso, incontroverso que a moto, com apenas oito meses de uso, teve falha que impossibilitou o uso. O veículo foi entregue na concessionária em 02/05/2024 (ID no 69522261) e foi devolvida apenas em 18/06/2024 (ID no 69522278), com problemas nas peças de fabricação (ID no 69522276), razão pela qual a empresa recorrente é responsável solidária pelos fatos narrados na inicial. 10. Quanto à reparação por danos morais, deve-se ressaltar que, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. 11. O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança. 12. O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço. 13. No caso em tela, o recorrido adquiriu veículo zero quilômetro, que apresentou defeito com pouco tempo de uso, o qual deu defeito de fabricação, acarretando na necessidade de aguardar mais de 45 dias sem a moto, aguardando remessa de peças e desculpas protelatórias para a entrega do veículo, o que enseja seu direito de ter reparados os danos morais vivenciados. 15. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 1.000,00 (mil reais). 16. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 17. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995). 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995. (Acórdão 2023015, 0752227-66.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75317941 e 75317942). A recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CF/88, sob a alegação de que não lhe foi proporcionada a produção de prova pericial na motocicleta para verificação das causas dos problemas apresentados. Aduz que a aludida prova comprovaria a inexistência de vício de fabricação e afastaria a competência do juizado especial. Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo. Discorre que a demanda não versa a respeito de vício do produto fabricado pela Yamaha, mas do serviço da concessionária, que demorou no atendimento para reparo do veículo, não havendo que se falar em responsabilidade solidária. Cita dispositivos do CDC para amparar a sua tese. Nada obstante os argumentos da recorrente, conforme item 7 do acórdão impugnado, a questão relativa à competência para o julgamento da presente demanda (complexidade da matéria discutida e dilação probatória necessária) foi decidida com base na legislação infraconstitucional pertinente, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Não há questão constitucional a ser decidida em controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais, em razão da complexidade e do valor da causa. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca de modificação de valor fixado a título de indenização por danos morais (ARE 743.771, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE no 839.325/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/08/2015) (Grifei) DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. (ARE 973.523 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016) (Grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE E VALOR DA DEMANDA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não há repercussão geral da questão sobre a incompetência dos juizados Especiais para apreciar demandas por conta de complexidade de provas. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor e Processo Civil), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE no 922.529/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/08/2016). (Grifei) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal